Tribunal: TJMT
Processo: 1048901-70.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048901-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA. PRAZO PARA ACEITE. FALHA NO ORÇAMENTO APRESENTADO PELA ENERGISA. ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA. NEGATIVA INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade da recusa da concessionária de energia elétrica em elaborar o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), sob o argumento de que a consumidora teria perdido o prazo para aceitar o novo estudo de inversão de fluxo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral e julgamento antecipado da lide; (ii) determinar se é legal a recusa da concessionária em elaborar o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) sob a alegação de perda de prazo para aceite do estudo de inversão de fluxo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado possui discricionariedade para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, sendo o destinatário das provas, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

A sentença impugnada está fundamentada em elementos probatórios suficientes para a elucidação dos fatos, e a apelante não demonstra, de forma concreta, quais fatos controvertidos exigiriam a produção de prova testemunhal.

A recusa da concessionária em elaborar o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) é indevida quando baseada na alegação de perda de prazo para aceite do estudo de inversão de fluxo, se a própria concessionária emite novo estudo com novo prazo, e o aceite ocorre dentro deste novo prazo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer n. 1048901-70.2023.8.11.0041, movida por FIAGRIL LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Fiagril Ltda. em desfavor de Energisa Mato Grosso, para declarar a ilegalidade da reprovação veiculada pela requerida em 14/09/2023 e declarar que a autora cumpriu o prazo estabelecido no art. 26, § 3º, inciso II, da Lei nº 14.300/2022, consequentemente confirmo a tutela específica da obrigação de fazer, já implementada, concernente à elaboração e celebração do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD e demais providências necessárias para acesso da unidade consumidora com minigeração distribuída e execução das obras necessárias à conexão da usina, com a automação do religador da UFV FIAGRIL.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que o valor da causa é baixo, nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, a parte apelante aduz, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi indeferida a produção de prova oral essencial à demonstração dos motivos técnicos e regulatórios que embasaram suas decisões.

Sustenta, ainda, no mérito, que a decisão judicial ignorou os dispositivos regulamentares aplicáveis e os prazos estipulados nos novos estudos emitidos após a identificação de risco à rede elétrica.

Requer, assim, o provimento do recurso para anulação da sentença com reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado, com a improcedência dos pedidos da empresa autora.

Contrarrazões no ID 287561020.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I) PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova oral, optando pelo julgamento antecipado da lide. No entanto, o magistrado possui discricionariedade para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, sendo destinatário das provas, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, observa-se que a sentença impugnada foi fundamentada em elementos probatórios suficientes para a elucidação dos fatos. Além disso, a apelante não demonstrou, de forma concreta, quais fatos controvertidos exigiriam a produção de prova testemunhal, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de dilação probatória.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 344 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 3.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1896553 SP 2021/0144234-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Assim, a mera insatisfação com a valoração das provas não configura cerceamento de defesa, tampouco nulidade da sentença, especialmente porque os documentos juntados se mostraram suficientes para a solução da controvérsia.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

II) MÉRITO

A controvérsia gira em torno da legalidade da recusa da ENERGISA em elaborar o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD com a FIAGRIL LTDA, sob o argumento de que esta teria perdido o prazo de 30 dias para aceitar o novo estudo de inversão de fluxo emitido em 26/07/2023.

Contudo, a alegação da concessionária não encontra amparo nos documentos juntados aos autos. Conforme se extrai da sentença recorrida e dos elementos constantes do processo, o estudo inicialmente apresentado apresentava falhas no orçamento, circunstância esta reconhecida pela própria ENERGISA, que, em 22/08/2023, emitiu a Carta nº 2731/2023/ASPO/ENERGISA-MT, retificando o orçamento e estabelecendo, expressamente, o prazo de 90 dias para manifestação da parte autora (ID 287560872).

O aceite da FIAGRIL foi formalizado em 01/09/2023 (ID 287560875), ou seja, dentro do prazo fixado pela própria distribuidora. Dessa forma, não há que se falar em intempestividade, sendo evidente a ilegalidade da negativa perpetrada pela concessionária em 14/09/2023.

Ademais, como bem assentado na sentença, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 não impõe o limite de 30 dias para aceite do estudo de inversão de fluxo. Também merece destaque o disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 14.300/2022, segundo o qual a contagem dos prazos para início da injeção de energia elétrica fica suspensa enquanto pendente questão de responsabilidade da distribuidora, como foi o caso da falha identificada no orçamento técnico da ENERGISA.

Diante disso, revela-se correta a sentença recorrida ao reconhecer que a negativa de celebração do CUSD foi indevida, pois desconsiderou o novo prazo estabelecido na própria comunicação da concessionária e impôs à autora ônus decorrente de falha imputável exclusivamente à requerida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ACESSO A MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO PRAZO DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS ULTRAPASSADO OMISSÃO EVIDENCIADA. 1. Nos termos do item 2 .5.3, alínea ?a?, subitens ?ii? e ?iv?, da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST/ANEEL, o prazo para elaboração do parecer de acesso deve observar até 60 (sessenta) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como minigeração distribuída, quando houver necessidade de execução de obras de melhoria ou reforço no sistema de distribuição. 2 .
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito e viola o princípio da duração razoável do processo
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO 52439093720218090074, Relator.: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2022)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0168170-29.2022 .8.17.2001 APELANTE: REDE BQ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADA: INSOLE ENERGIA SOLAR S/A ORIGEM: SEÇÃO A DA 34ª VARA CÍVEL DA CAPITAL JUIZ (A) SENTENCIANTE: JOSÉ JÚNIOR FLORENTINO RELATOR: DES. NEVES BAPTISTA EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL . APELAÇÃO CÍVEL. C
ONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. ALTERAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL . AUSÊNCIA DE MORA.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 . Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, fundada em alegado descumprimento de contrato de locação de sistema de minigeração de energia solar. Sentença de improcedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão central consiste em definir se houve mora da parte recorrida no cumprimento das obrigações contratuais, considerando: (i) a alteração do projeto original de 6 UFVs para 1 UFV; (ii) a aplicabilidade da cláusula de interrupção do prazo contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inaplicabilidade do CDC ao caso, por se tratar de contrato empresarial visando eficiência econômica nas atividades do contratante, conforme expressamente previsto em cláusula contratual . 4.A alteração substancial do projeto original (de 6 UFVs para 1 UFV) decorreu de dificuldades técnicas identificadas no terreno escolhido pela própria recorrente, incluindo distância da rede, geografia do terreno e condições do entorno. 5. A cláusula 3 .3 do contrato prevê expressamente a interrupção do prazo quando houver modificação do layout ou alteração que implique necessidade de nova vistoria, independentemente de quem deu causa à alteração. 6.Com a aprovação do novo layout em 01/08/2022, houve interrupção e reinício do prazo contratual, não se configurando mora da recorrida na data do ajuizamento da ação (dezembro/2022). IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1 . Não se aplica o CDC aos contratos de locação de sistema de minigeração de energia solar destinados à atividade empresarial. 2. A alteração substancial do projeto original por questões técnicas do local de instalação enseja a interrupção e reinício do prazo contratual, conforme previsão expressa em contrato." Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 2º; CC, arts. 389, 422 Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n .º 0168170-29.2022.8.17 .2001, ACORDAM os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório, dos votos proferidos e das notas taquigráficas. Recife/PE, na data da assinatura digital. Des. NEVES BAPTISTA Relator 13

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 01681702920228172001, Relator.: MARCELO RUSSELL WANDERLEY, Data de Julgamento: 06/05/2025, Gabinete do Des . Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade da reprovação veiculada pela requerida em 14/09/2023, declarar a regularidade da conduta da autora e confirmar a obrigação de fazer concernente à adoção das providências necessárias à conexão da unidade consumidora da demandante à rede de distribuição.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção às disposições do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 5.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025